Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTARIANTE. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Tratando-se de ação de inventário não se deve considerar a magnitude do espólio, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante, este conforme o art. 1.991 do Código Civil.

2. Os documentos trazidos pelo inventariante comprovam sua insuficiência de recursos a justificar a concessão da justiça gratuita, mormente na falta de elementos que contrariem o alegado.

3. Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC. O art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua de gerar sentença de mérito. Todavia, não cumprida a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

4. O mero pedido de reconsideração, além de não interromper e nem suspender prazo para atendimento das determinações judiciais, não possui a natureza de peça a emendar a petição inicial, ato processual para o qual a parte foi intimada.

5. Apelação conhecida e não provida.